Tribunal: TJES
Processo: 0000427-79.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violação de domicílio; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-79.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILTON SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000427-79.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILTON SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO JANIQUES DE LIMA - ES8955

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGULARIDADE DA MANUTENÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), todos sob o amparo da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa e indenização por danos morais no valor de 01 salário-mínimo.

A defesa interpôs apelação criminal pleiteando a absolvição quanto aos crimes de vias de fato e violação de domicílio, o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de porte ilegal de arma, a fixação das penas-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a exclusão da condenação à indenização por danos morais.

Requereu ainda o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial para conduzir as penas ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de vias de fato e violação de domicílio; (ii) saber se a confissão espontânea deve ser reconhecida apenas quanto ao porte ilegal de arma de fogo; (iii) saber se é possível redimensionar as penas fixadas; (iv) saber se a condenação à indenização por danos morais possui amparo legal e fático; (v) saber se é possível a substituição da pena por restritiva de direitos e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A condenação pelos crimes de vias de fato e violação de domicílio foi mantida, dada a prova robusta dos autos, inclusive com relatos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas policiais.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

9. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida apenas em relação ao crime de porte ilegal de arma, conforme o art. 65, III, "d", do Código Penal, pois o réu confessou apenas este delito.

10. Quanto à dosimetria da pena, manteve-se a fixação da pena do crime de porte de arma em 2 anos e 2 meses, e das demais penas, reforçando-se a fundamentação diante das circunstâncias do caso concreto e da agravante relativa à violência doméstica (art. 61, II, "f", do Código Penal).

11. A imposição de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, sendo admitida mesmo sem pedido expresso, desde que presentes os elementos nos autos.

12. A substituição da pena por restritiva de direitos foi negada, diante da vedação expressa da Súmula 588 do STJ, considerando que os delitos foram cometidos com violência no âmbito doméstico.

13. Por fim, reconheceu-se o direito do réu de recorrer em liberdade, por ausência de fundamento concreto para decretação da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: "É admissível a condenação com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos, especialmente em casos de violência doméstica. A indenização por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, mesmo sem pedido expresso, desde que presentes os requisitos legais. É vedada a substituição da pena quando a infração penal for cometida com violência doméstica contra mulher."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 61, II, “f”; art. 65, III, “d”; art. 69; art. 150

Código de Processo Penal: art. 387, IV

Lei n.º 10.826/2003: art. 14

Decreto-Lei n.º 3.688/1941: art. 21

Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Súmula n.º 588 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 983: “É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, ainda que ausente pedido expresso, desde que haja elementos nos autos.”

Responder
Encaminhar

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Vanilton Sampaio, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 (vias de fato) e artigo 150 do Código Penal (violação de domicílio), todos sob o amparo da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na forma do artigo 69 do Código Penal.

A sentença condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando o regime inicial aberto, além da imposição, via embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, da indenização por danos morais à vítima, no valor de 01 (um) salário-mínimo, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Irresignada, a defesa apresentou apelação, pugnando pela absolvição quanto aos crimes de vias de fato e violação de domicílio, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a fixação das penas-base nos mínimos legais cominados; a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e a exclusão da condenação à indenização por danos morais, por ausência de fundamento legal específico, para a reparação em sentença penal condenatória e ausência de comprovação de danos.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, por ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, nas quais defendeu o regular conhecimento do recurso e o seu desprovimento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para conduzir as penas ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000427-79.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILTON SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO JANIQUES DE LIMA - ES8955

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Vanilton Sampaio, condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e violação de domicílio (art. 150 do CP), todos sob a égide da Lei n.º 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, com condenação posterior à indenização por danos morais à vítima, no valor de um salário-mínimo.

Consta da denúncia que, no dia 03 de junho de 2022, o acusado, após ameaçar a vítima por telefone, informando que estaria armado, dirigiu-se até sua residência, adentrou o imóvel sem permissão e empurrou-a contra o sofá, proferindo novas ameaças. Após os fatos, o réu foi abordado por policiais militares, tendo sido apreendida em seu veículo uma arma de fogo calibre .22, municiada com sete munições, além de um punhal com lâmina de 10 cm.

Busca a defesa a absolvição do réu quanto às vias de fato e à violação de domicílio, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da confissão apenas em relação ao porte de arma, a exclusão da indenização civil, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Passo ao exame.

1. Da materialidade e autoria dos crimes de vias de fato e violação de domicílio

A defesa alega que não há prova suficiente para sustentar a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

No entanto, os autos revelam prova robusta, coesa e harmônica, sobretudo, em sede judicial.

A vítima, Santinha Carnieli do Nascimento, afirmou em juízo (ID 51240264):

“Ele me empurrou com força contra o sofá, e em nenhum momento eu autorizei ele a entrar na minha casa. Ele já chegou abrindo o portão e empurrando a porta. Disse que se eu fizesse graça com a cara dele, eu iria conhecer quem ele era.”

Tal versão mostra-se coerente, firme e em conformidade com os relatos prestados na fase inquisitorial.

A testemunha policial CB/PMES Lígia Maria Corrêa declarou em juízo (ID 51240264):

“A vítima relatou que ele a ameaçou por telefone dizendo que iria até a casa dela e que estaria armado. Quando chegamos, ela estava nervosa e disse que ele tinha invadido a casa dela, e que tinha a empurrado.”

O policial SGT/PMES Gotardo da Silva Spadeto confirmou:

“Durante ronda pela cidade, localizamos o Vanilton e no veículo dele encontramos um revólver calibre .22 municiado e um punhal com lâmina. A vítima confirmou que ele a empurrou dentro da casa dela.”

Esses elementos confirmam a configuração da contravenção penal de vias de fato e do crime de violação de domicílio, estando a palavra da vítima devidamente corroborada por depoimentos policiais e outros elementos dos autos.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando coerente e verossímil, como no caso dos autos.

2. Da confissão espontânea parcial e sua limitação ao crime de porte de arma

A defesa requer a limitação da atenuante da confissão espontânea ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Analisando detidamente a sentença proferida, verifico que o Magistrado sentenciante apenas aplicou a referida atenuante ao crime ora mencionado, não estendendo aos demais.

Depreende-se dos autos que o réu reconheceu a prática do delito nos seguintes termos, conforme depoimento constante do ID 51240264:

“Reconheço que a arma era minha e estava no meu carro. Eu a carregava por segurança, mas nunca a usei para ameaçar ninguém.”

A sentença corretamente limitou os efeitos da confissão à infração em que houve admissão expressa, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da jurisprudência pacífica do STJ.

Assim, entendo que resta prejudicado o pleito.

3. Da dosimetria da pena

A defesa pugna pelo redimensionamento das penas fixadas.

a) Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03)

Em análise atenta à sentença proferida, verifico que o Magistrado sentenciante fixou a pena quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 anos e 2 meses de reclusão e 50 dias-multa.

Para tanto, considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o contexto de violência doméstica, o uso da arma como instrumento de intimidação, e o estado emocional da vítima, elemento que entendo idôneo para fundamentar o recrudescimento da pena, razão pela qual mantenho a pena aplicada, uma vez que também proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, promovendo a redução de 2 meses, sendo certo que haja vista a confissão parcial, o patamar adotado se mostra proporcional, não merecendo retoques.

Assim, no que se refere ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, entendo que devidamente fixada a pena em 2 anos e 2 meses de reclusão e 50 dias-multa.

b) Violação de domicílio (art. 150 do CP)

Quanto ao delito de violação de domicílio, o Magistrado
a quo
fixou a pena em 2 meses e 15 dias de detenção.

Analisando detidamente as circunstâncias judiciais, verifico que foram valorados negativamente os vetores da culpabilidade e dos motivos, sem a apresentação de fundamentação idônea.

Contudo, possível a realização de reforço de argumentação, uma vez que o réu proferiu ameaças em face de sua ex-companheira, bem como se valeu do emprego de arma de fogo durante a prática delitiva, o que permite o recrudescimento da pena nos parâmetros estabelecidos pelo Magistrado primevo.

No que se refere ao reconhecimento da agravante do crime praticado o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, e com violência contra a mulher, entendo que devidamente aplicada, razão pela qual a pena de 2 meses e 15 dias de detenção fixada se mostra proporcional e razoável, não merecendo retoques.

c) Vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41)

Por fim, no que se refere à contravenção penal das vias de fato, o Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 1 mês de prisão simples.

Apesar também de adotar fundamentação inidônea, reconheço a possibilidade de reforço de argumentação diante das circunstâncias do caso concreto que revelam maior reprovabilidade, já que permeada por ameaças e emprego de arma de fogo.

Também se mostra adequado o reconhecimento da agravante da contravenção penal praticada prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, e com violência contra a mulher, razão pela qual, a pena final de 2 meses de prisão simples, é proporcional, devendo ser mantida.

4. Da indenização por danos morais (art. 387, IV, CPP – Tema 983 do STJ)

A defesa pugna pela exclusão da condenação do valor fixado a título de reparação por danos morais.

Mais uma vez, sem razão.

A condenação encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e no entendimento firmado no Tema 983/STJ, segundo o qual:

“É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, ainda que ausente pedido expresso, desde que haja elementos nos autos.”

Dada a invasão do domicílio, o empurrão, a ameaça e o contexto de violência contra mulher, o valor arbitrado mostra-se adequado, razão pela qual rejeita-se o pedido de exclusão.

5. Da substituição da pena por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que razão não assiste à defesa.

Isso porque, conforme devidamente fundamentado pelo Magistrado condutor da ação penal, o crime foi praticado, mediante violência no âmbito das relações doméstica, sendo vedada a concessão do benefício, conforme os termos da Súmula n. 588 do STJ.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o réu já respondeu solto ao processo e não há elemento concreto, ao menos neste momento, que justifique a decretação da segregação cautelar.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)